Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM COBRANÇA. JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Nos termos do art. 2o, da Resolução no 11/2012, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais não tem competência para processar e julgar processos de conhecimento, com exceção dos feitos referidos em seu inciso II.
2. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional e, portanto, absoluta, nos termos do art. 62, do CPC.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 20a Vara Cível de Brasília.